Tribunal: TJDFT
Processo: 0748696-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748696-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO VALADARES LEAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido da i. patrona de Bruno Valadares Leal (ID 78608431) para desentranhar a petição de ID 78605652 e os anexos (IDs 78606666 a 78608121), que não se referem às partes do presente feito. À parte Agravada, BRB Banco de Brasília S.A., para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator